Tribunal: TJMT
Processo: 1026594-88.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026594-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO TEODORO - CPF: 700.486.601-75 (APELADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civi
l e do consumidor.
Apelação cível. Ação
declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral
. C
ontrato de prestação de serviço educacional financiado pelo programa “fies” celebrado entre o aluno e o MEC (FNDE)
. R
edução do valor do financiamento por ato governamental unilateral
. C
obrança da diferença pela instituição do ensino superior
. Possibilidade. IES
alheia ao contrato entre o aluno e o MEC
. P
ermissão legal e contratual para a cobrança da diferença diretamente do aluno
.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela ré
/reconvinte
contra sentença que
julgou o pedido
principal
procedente para declarar a inexistência do débito questionado nos autos, correspondente à diferença do valor da semestralidade não coberto pelo FIES, por considerar ilícita qualquer cobrança realizada em desfavor do aluno que obteve o financiamento, e condenar a ré ao pagamento
de
indenização por danos morais, e, por consequência, deu pela improcedência do pedido reconvencional que visa justamente cobrança desse valor residual da
semestralidade.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se é lícita a cobrança de valores residuais decorrentes da diferença entre o valor total da semestralidade e o valor efetivamente financiado pelo FIES;
ii
) saber se a exigência desses valores configura ato ilícito gerador de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da Lei nº 10.260/2001, o FIES possui teto de financiamento por semestre, podendo gerar saldo residual legítimo a ser suportado pelo aluno, conforme previsto contratualmente.

4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação da aluna arcar com valores não cobertos pelo FIES, inclusive em razão de limitações impostas pelo gestor do programa.

6.
Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável
.

7. S
endo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, bem como dos termos de aditamento do financiamento estudantil, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.

IV. Dispositivo

8
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto

por

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

7
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que
nos autos da ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por
Dano Mora
l

(Proc. nº
1026594-88.2024.8.11.0041
), ajuizada
contra a
apelante

por

JOÃO TEODORO
, julgou o pedido
procedente
para

declarar
a inexistência d
o débito
questionado nos autos, correspondente à diferença do valor
da semestralidade
não

coberto pelo FIES, por considerar ilícita qualquer cobrança realizada em desfavor do aluno que obteve o financiamento de 100% da mensalidade, e
conden
ar
a
ré
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais
, e, por consequência, deu pela improcedência do pedido reconvencional que visa justamente cobrança desse valor residual da
semestralidade

(cf. Id. nº
300608862
).

A
apelante
alega que a sentença violou a coisa julgada formada pelo trânsito em julgado da sentença coletiva proferida nos autos da
Ação Civil Pública
nº 1005518-09.2016.8.11.0002
,

que, ao
enfrent
ar
a controvérsia
acerca da
legitimidade da cobrança da diferença entre
o valor da
semestralidade e o teto do financiamento público
, concluiu pela legalidade da cobrança e improcedência d
o pedido
formulado pelo
Centro Acadêmico de Medicina d
a
UNIVAG
,
a qual,
nos termos dos
arts
. 502 e 503 do CPC e do art. 16 da Lei 7.347/1985,
possui
eficácia
erga omnes
e impede a rediscussão individual da matéria
.

Sustenta, no mérito,
a distinção entre o contrato de prestação de serviços educacionais e o contrato de financiamento estudantil (FIES),
já que
o financiamento constitui apenas fonte externa de custeio, não exonerando o aluno da obrigação principal de pagar a integralidade da semestralidade
, sendo que
, após a inclusão do art. 4º-B
pela Lei nº
13.366/2016
, a lei de regência passou a
autoriz
ar

o FNDE a fixar teto de financiamento, cabendo ao estudante arcar com a diferença, conforme cláusulas contratuais
, sendo que essa limitação técnica, que passou a ser chamada de
“trava sistêmica” do SISFIES,

inviabiliz
ou

os repasses financeiros cobrissem a í
ntegr
a
d
o valor da
semestralidade, transferindo ao aluno o dever de pagar o saldo residual
.

Ressalta que cu
mpriu
exemplarmente o dever de informação
, disponibilizando ao aluno
, a cada semestre,
dados sobre o
valor da semestralidade, do montante custeado pelo FIES e da diferença a ser quitada, mediante contratos, termos de ciência e concordância, boletos discriminados e aditamentos eletrônicos.

Impugna, por fim,
a condenação
indenizatória p
or dano mora
l
,
primeiro poque
a s cobrança s fo ram legítima s
,
de modo que
não configurado ato ilícito
, e, depois,

não consta dos autos
prova de constrangimento, humilhação ou prática abusiva, ressaltando que o aluno não foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito e continuou frequentando regularmente o curso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
, reformada a sentença, seja
julgado improcedente o pedido autoral, e, em contrapartida, acolhido o seu pedido reconvencional para condenar o autor/apelado a pagar as prestações vencidas, ou, ao menos, seja
afastada a condenação indenizatória por dano moral
ou reduzido o valor da indenização
(cf. Id. nº

300608864
).

O apelado oferta
contrarrazões
junto ao
Id. nº

300608872
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão quanto à legalidade da conduta da I
nstituição de
E
nsino
S
uperior
de repassar ao acadêmico/consumidor o ônus de custeio da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES, em razão da superveniente imposição do FNDE de um limite/teto máximo padronizado
(“trava sistêmica”)
do valor dos recursos provenientes do financiamento estudantil para cada semestre.

Em rápida contextualização,
a presente demanda foi ajuizada em 13.03.2019, t
endo sido autuada sob o nº
1010394-79.2019.8.11.0041
.

Em 25.05.2022,
proferida
sentença de procedência do pedido, que
declar
ou

a inexistência d
o débito
questionado
nos autos
,
o qual
correspondente à diferença do valor
da
matrícula não coberto pelo FIES, por considerar ilícita qualquer cobrança realizada em desfavor do aluno que obteve o financiamento de 100% da mensalidade, e
conden
ou

a
IES/
ré
ao pagamento de indenização por danos morais
, e, por consequência, deu pela improcedência do pedido reconvencional que visa justamente cobrança desse valor residual da mensalidade
.

Em 07.02.2023, esta
eg
. Câmara Julgadora, por maioria dos votos,
acolh
eu
a
arguição
preliminar
da IES/ré para declarar a
incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar a demanda
, em função da necessidade de
inclusão do FNDE no polo passivo d
a lide, e determinar a
remessa d
os
autos
para a
Justiça Federal
(TJMT –
Primeira Câmara
d
e Direito Privado

–
RAC nº
1010394-79.2019.8.11.0041
, relator Desembargador João Ferreira Filho, relatora designada p/ acórdão Desembargadora
Nilza Maria
Pôssas

d
e Carvalho
, julgado em
07/02/2023
).

Em
02.05.2024, diante da expressa recusa do FNDE quanto ao seu interesse na causa e da falta de legitimidade para responder a pretensão autoral, e considerando que, nos autos do CC nº
201
.
099/MT
, em que se discutia cenário idêntico ao dos autos, o
eg
.
STJ
acolheu o
conflito
para
declar
ar a Justiça Comum competente para processar e julgar as ações de alunos beneficiários FIES contra as Instituições de Ensino Superior em que se encontrem matriculados, o MM. Juiz de 8ª Vara Federal da SJMT
devolveu os autos à Juízo de origem (cf. Id. nº
300608497
– pág. 742/744).

E
ntão, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, o processo recebeu nova autuação, dessa vez, sob o nº
1026594-88.2024.8.11.0041
, e, após oportunizar a prévia manifestação das partes, sobreveio a sentença apelada que deu
a seguinte solução ao litígio:

“
A parte Autora pretende na tutela jurisdicional invocada, declarar a inexistência de todos os débitos lançados indevidamente pela Ré e a indenização por danos morais, alegando que ingressou no curso de MEDICINA perante o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE – UNIVAG, mantida pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE, no segundo semestre do ano de 2014, obtendo financiamento de 100% (cem por cento) perante o FIES.

A Requerida, por sua vez, alega que em decorrência da trava sistêmica imposta de forma irregular pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o contrato FIES do Requerente – ainda que contratado no percentual de 100% (cem por cento) - não açambarca o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticada pela IES Requerida, razão pela qual, o Autor é responsável pelo pagamento do valor residual não financiado pelo referido contrato e, portanto, não há que se falar em ato ilícito; tampouco em qualquer irregularidade na referida cobrança, que possui, inclusive, amparo contratual.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, sobre a existência do direito do autor, aluno da ré, beneficiário do FIES no patamar de 100%, em declarar inexistente a “cobrança extra” unilateral realizada, em virtude do FIES não cobrir a integralidade dos valores das semestralidades cujos valores foram “majorados”.

Verifica-se dos autos, que o Autor firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a Requerida, para o curso de medicina, constando na cláusula 2ª que “como contraprestação pelos serviços a serem prestados durante a SEMESTRALIDADE fixada pelo período letivo de julho/2014 a dezembro/2014, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais)” (ID. 18619005).

Em 26/08/2014, foi firmado contrato de financiamento estudantil sob o nº 10.0790.185.0008440-39, para a abertura de crédito junto ao FIES, com limite de crédito global para financiamento do valor do curso, durante 12 semestres no valor de R$ 571.860,00 (quinhentos e setenta e um mil oitocentos e sessenta reais), que corresponde ao valor financiado para o 2º semestre de 2014, R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais), acrescido do valor necessário para financiar as semestralidades dos semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso, conforme Cláusula Terceira do contrato (id. 18619040).

Referido contrato foi posteriormente aditado, conforme comprovantes de aditamento a cada semestre (id. 18619006).

Feitos esses registros, tenho que
à
hipótese devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento da instituição de ensino como fornecedora (art. 2.º, CDC) e a estudante como consumidora dos serviços educacionais (art. 3.º, CDC).

Portanto, o contrato entre as partes e a adesão, pela Autora, ao FIES, são fatos incontroversos nos autos.

Dentro deste contexto, observa-se, de plano, que é dever dos fornecedores de serviços
prestar
informações prévias, claras e suficientemente
precisas sobreas obrigações assumidas pelo consumidor, sob pena de inexecução contratual.

(...)

O direito à informação adequada e clara a respeito da qualidade, preço e outras características do serviço, revela-se tão basilar na tutela do consumidor que a própria norma considera prática abusiva o ato do fornecedor se aproveitar da fraqueza ou ignorância, considerando sua idade, saúde, conhecimento, condição social, para impingir-lhe produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Pelo contrato de adesão ao FIES, o agente financeiro se obriga a conceder crédito ao aluno para fazer frente as mensalidades e despesas por todo o período em que estiver vinculado a instituição de ensino.

(...)

Portanto, é de se concluir que as mensalidades e despesas referentes a cada semestre devem ser previamente informadas pela Instituição para que o crédito seja liberado, e assim, deduzidos do limite crédito concedido, formando-se, destarte, o saldo devedor.

Desse modo, a cobrança por eventual despesa excedente somente será lícita se não abarcada pelo crédito concedido, ainda que prevista no contrato de prestação de serviços. Cumpre ressaltar que, a não ser assim, o aluno seria duplamente onerado; pois, além de ter que assumir o saldo devedor do financiamento - no qual, a rigor, já estaria prevista a despesa extra- teria ainda que pagar a referida taxa cobrada pela universidade. E, por outro lado, ao que parece, a Universidade, em contrapartida, receberia das duas fontes, o que importaria em injusto enriquecimento.

Outrossim, embora a Lei n. 13.366/2016, de dezembro de 2016, que alterou as Leis 10.960/2001 e 9.394/1996, tenha transferido ao MEC a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, cuja eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo programa FIES, ficará a cargo do próprio aluno, através de seus recursos próprios, referida norma não se aplica ao caso presente.

Isso porque, denota-se que a parte autora demonstrou que o financiamento obtido junto ao FIES quitava integralmente as mensalidades do curso de Medicina, do início até a conclusão do curso.

Desta forma, através dos documentos de ID. 18619040, restou sobejamente demonstrado que o Requerente era beneficiado com 100% (cem por cento) de bolsa pelo FIES, restando expresso em todos os documentos de comprovação de conclusão da solicitação e aditamento ao programa, além de que houve o aditamento de renovação de todos os semestres do Curso de Medicina, cujo valor integral financiado era superior ao valor total do curso fornecido pela IES requerida.

Destaco que o serviço prestado pela requerida, é um serviço "público" prestado por particulares e, por este motivo, sujeita-se à regulação própria, não se aplicando aqui a regra geral do direito civil. A liberdade da instituição de ensino está em aderir ou não aderir ao programa FIES, mas uma vez aceitas as condições do programa, sua conduta não pode se afastar das limitações que o programa impõe.

A irresignação com os valores de mensalidades estudantis existentes no programa pode justificar a não adesão da instituição ao programa ou, quem sabe, até a discussão administrativa ou judicial sobre o assunto diretamente com quem estaria causando o prejuízo, mas jamais autoriza que a requerida, prestadora de um serviço público essencial, decida cobrar a mais diretamente do aluno.

A Lei n. 10.260/01 disciplina o FIES e é categórica ao afirmar que as empresas mantenedoras de instituições de ensino não podem cobrar valores ou taxas adicionais não previstas no programa FIES e que cabe ao CG-Fies definir o índice de preço oficial aos participantes do programa.

(...)

Do exposto, resta claro que os valores cobrados pela requerida e que ultrapassam os valores declarados pela Instituição de Ensino no
SisFIES
são indevidos.

Cumpre ainda salientar, que o Requerido não se desincumbiu a contento do ônus que lhe competia de fazer prova capaz de confrontar a versão verossímil apresentada pelo Requerente. Ora, caberia a ele,
requerido
, apresentar de forma
insofismável que a negativação fora devida, pois a parte autora já havia adimplido todas as suas obrigações para com a parte ré, assim, a negativação fora ilegal e ilícita.

Assim, no caso, tenho que a cobrança da Requerida das diferenças apuradas entre o valor repassado pelo FIES e aquele praticado pela instituição de ensinos e mostra abusiva e desarrazoada, devendo ser mantido o pacto inicial, em todos os seus termos, onde se prevê o financiamento (FIES) de 100% (cem por cento) em favor do aluno, não podendo a instituição de ensino proceder
à
qualquer cobrança que ultrapasse o valor limite da cobertura da estudante.

(...)

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por JOAO TEODORO para o fim de declarar inexistente o débito que lhe foi atribuído pela requerida, tornando definitiva a tutela de urgência concedida na decisão de ID. 18903243, bem como, para CONDENAR a Requerida IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios (SELIC), desde o arbitramento, corrigido monetariamente pelo IPCA, contados a partir da citação.
”

Rejeito, de início, a
arguição da IES/ré/apelante de
viol
ação

à
coisa julgada
decorrente dos efeitos do
transito
em julgado da sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002,
porque, “n
as ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual
”
(
STJ -
Terceira Turma

-
AgInt
no REsp n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023)
.

Por sua vez, não conheço da
questão
preliminar

arguida nas contrarrazões

quanto à
“
necessidade de suscitar conflito negativo de competência
”
,
eis que o autor/apelado não impugnou a decisão proferida pela Justiça Federal, não suscitou a questão na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos e, agora, valeu-se de via manifestamente inadequada para fazê-lo.

Não é nenhuma novidade a este Tribunal de Justiça, conforme evidencia a própria menção à ACP, a discussão em torno da
legalidade da
cobrança
da diferença residual dos valores das semestralidades oriundas dos contratos de prestação de serviço educacionais de ensino superior financiados através do FIES
,
e, apesar das diferentes óticas inicialmente adotadas no enfrentamento da questão, veio se consolidando
, ao longo dos anos,
em especial nesta 1ª Câmara Julgadora, a
posição
quanto à legalidade
da cobrança do valor residual dos alunos/beneficiários do FIES quando ampara em previsão contratual nesse sentido.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALORES NÃO COBERTOS PELO FIES. LEGITIMIDADE CONTRATUAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais, com fundamento na legalidade das cobranças feitas por instituição de ensino superior a aluna beneficiária do FIES.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se é lícita a cobrança de valores residuais decorrentes da diferença entre o valor total da semestralidade e o valor efetivamente financiado pelo FIES;
ii
) saber se a exigência desses valores configura ato ilícito gerador de indenização por danos morais.

III. Razões De Decidir

3. Nos termos da Lei nº 10.260/2001, o FIES possui teto de financiamento por semestre, podendo gerar saldo residual legítimo a ser suportado pelo aluno, conforme previsto contratualmente.

4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação da aluna arcar com valores não cobertos pelo FIES, inclusive em razão de limitações impostas pelo gestor do programa.

5. Os extratos financeiros demonstram que parte das cobranças se referia a serviços fora do escopo da mensalidade, como segunda chamada e multas bibliográficas, não incluídos no financiamento.

6. Diante da ausência de irregularidade nas cobranças e da inexistência de prova de conduta abusiva, não há ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

(
TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC
1004163-02.2020.8.11.0041,
Rel. Desª.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
,
j
ulgado em 11/07/2025)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS PELA IES E NÃO COBERTOS PELO FIES – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 87,43% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – PREVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E NOS TERMOS DE ADITAMENTO DO FIES – REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO SALDO RESIDUAL NÃO COBERTO PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

1. Não sendo o limite de crédito global concedido pelo FIES suficiente para o custeio do curso de medicina a diferença poderá ser cobrada diretamente da acadêmica, o qual deverá efetuar o pagamento do
saldo não coberto com recursos próprios, por força do que dispõe o contrato firmado pela apelada com o FNDE e com a IES.

2. Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, bem como dos termos de aditamento do financiamento estudantil, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.

3. Recurso provido
. (TJMT -
(SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

– RAC
1034106-59.2023.8.11.0041,
Rel. Desª.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
j
ulgado em 28/05/2025)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES QUE ARQUE COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRAMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL – INCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do
financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro. 2. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero.” (
TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC

1054493-03.2020.8.11.0041,
Rel. Des.
JOAO FERREIRA FILHO,
j
ulgado em 28/03/2023
)

EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – SENTENÇA MANTIDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O DECISUM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a legitimidade da cobrança de eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele
financiado pelo FIES, ainda que o financiamento do Curso de Bacharelado em Medicina seja de 100%, bem como a inexistência de dano moral indenizável decorrente da cobrança. É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.” (
TJTM –
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
– RCL
1021105-38.2020.8.11.0000,
Rel. Desª.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
j
ulgado em 21/09/2023
)

Com efeito, a
IES
não gerencia, tampouco
tem
capacidade de interferência na concessão do financiamento
,
não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado
exclusivamente
entre os estudantes financiados e o FNDE
.

S
egundo
o
art. 3°, §1º,
I a V, da Lei n
º 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da pol
í
tica de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao
FNDE, na condição de operador, e este atua
tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso,
tudo de maneira integralmente eletrônica
, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (
SisFIES
), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Mi
nistério da Educação (DTI/MEC).

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados p
or meio da Portaria Normativa n
º 10, de 30
/07/2010
. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao
S
is
FIES
.

No início do ano de 2015, o sistema
passou a
limitar em até 4,5%
do valor do último aditamento
os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1º (primeiro) semestre l
etivo de 2015 (período 2015.1), de modo que
os aditamentos
semestrais
ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do
SisFIES
, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no
SisFIES
não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cent
o) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu
os valores a ser
em contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016,
houve diversas alterações das
normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o
valor máximo de todos os contratos do FIES
com
todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70
; restou inviabilizada qualquer
tentativa
de
aditamento em valor superior
, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da
Portaria Normativa MEC nº 5, de 15
/02/
2017
, que modificou a Portaria Normativa MEC n
º 10, de 30
/04/
2010
, o FNDE
deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais;
após a
inserção dos dados do aluno
e dos valores das semestralidades no
SisFIES
,
o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a
Portaria Normativa nº 4, de
06/02/
2017
, que alternou a
Portaria Normativa nº 25
de 21
/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe
“ao estudante arcar com a eventual diferença”.

Percebe-se, pois, a completa ausência de prerrogativa da instituição de ensino sobre os parâmetros e normas que regulamentam o FIES, e, apesar de ser a fornecedora dos serviços de ensino financiados, após aderir ao programa, a Instituição de Ensino Superior se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido, ficando completamente à mercê do financiador.

É verdade que, à época da celebração entre o aluno e FNDE, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão do desconto de 100% da semestralidade do curso oferecido pela
IES/ré
, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam perfeitamente a previsão contratual, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a ré/apelante reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença do acadêmico, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil.

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a
IES/
ré
/apelante
não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na
diferença destes a origem do débito cobrado do aluno e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

Ora,
a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)” – cf. Cláusula Quinta, parágrafo único).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade,
e também
exigibilidade deste por força de disposição contratual.

N
ão há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento do pedido
de
declara
ção de inexistência/inexigibilidade do débito
e
de
indeniza
ção por dano moral
, e, diante dessa constatação, não havendo nada que afete a validade do “
Termo de Novação e Confissão de Dívida
” apresentada com a contestação (cf. Id. nº
300608498 -
p
ág. 27
7/280), impõe-se acolher a reconvenção para condenar o aluno a pagar o saldo devedor que permaneceu em aberto com a IES.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
a fim de
reformar a sentença
para
julgar
improcedente o pedido deduzido pelo autor/apelado, e, por sua vez, julgar procedente a reconvenção para condenar João Teodoro ao pagamento da importância representada no
Termo de Novação e Confissão de Dívida
, cuja atualização monetária deve se dar de acordo com os encargos ali avençados.

Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa em relação à lide principal e em 10% sobre o valor da condenação em razão da reconvenção.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025